Tribunal: STJ
Processo: 0271774-78.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1021247 - SC(2025/0271774-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEANDRO CARDOSO DA ROSA (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC40441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRANTE
: NATHALIA POETA DOS SANTOS
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC40441
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO

REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DETRAÇÃO PENAL EM
PROCESSO DISTINTO. PRISÃO CAUTELAR ANTERIOR AO CRIME

DA
EXECUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado que cumpre pena.
2. Pedido da parte agravante para que, ao conhecer e prover o agravo regimental, seja concedida
a ordem, ainda que de ofício, a fim de reconhecer a detração do período de prisão cautelar
cumprida em processo distinto, no qual houve absolvição.
3. Situação fática considerada: período de prisão cautelar entre
e
em
4/11/2013
11/2/2014,
processo diverso, e crime pelo qual o agravante cumpre pena praticado em 28/3/2014.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o
em substituição ao
habeas corpus
recurso cabível; e (ii) saber se é possível reconhecer a detração do período de prisão cautelar
cumprida em processo distinto, no qual houve absolvição, quando a segregação cautelar ocorreu
antes da prática do crime pelo qual o apenado cumpre pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal consolidou
entendimento de que não cabe
substitutivo do recurso próprio legalmente
habeas corpus
previsto, admitindo-se o exame apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica
na espécie.
Documento eletrônico VDA56732978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 04f55292-ab16-4925-ade0-4d86b6c422df

6. A decisão monocrática, mantida como razões de decidir, assentou inexistir flagrante
ilegalidade na negativa de detração, por estar em consonância com a orientação pacífica desta
Corte Superior.
7. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a detração
do período de prisão provisória cumprida em processo distinto apenas quando: (a) o apenado
tenha sido absolvido ou declarada extinta sua punibilidade nesse processo; e (b) a prisão cautelar
tenha ocorrido após a prática do crime cuja pena está sendo executada.
8. No caso concreto, embora tenha havido absolvição no processo em que cumprida a prisão
cautelar, o período de segregação (
a
é anterior ao crime pelo qual o
4/11/2013
11/2/2014)
agravante cumpre pena (
), o que inviabiliza o reconhecimento da detração pretendida à
28/3/2014
luz da jurisprudência sedimentada.
9. Inexistindo violação direta ao
do Código Penal, e estando o acórdão impugnado
art. 42
alinhado com a orientação pacífica desta Corte Superior, não há ilegalidade apta a autorizar o
conhecimento do habeas corpus substitutivo, e tampouco a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, somente se admitindo a
concessão da ordem de ofício quando configurada flagrante ilegalidade.
2. A detração do tempo de prisão cautelar cumprida em processo distinto somente é possível
quando o apenado é absolvido ou tem extinta sua punibilidade nesse processo e quando a
segregação provisória ocorre após a prática do crime cuja pena está em execução.
Dispositivos relevantes citados: CP,
LEP,
art. 42;
art. 111.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j.
27.03.2020; STF, AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j.
30.10.2018; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
862.527/PA,
Fonseca, DJe 20.12.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Olindo
709.201/SP,
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe 15.08.2022; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19.05.2022.
738.445/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56732978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 04f55292-ab16-4925-ade0-4d86b6c422df

AgRg no HABEAS CORPUS No 1021247 - SC(2025/0271774-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEANDRO CARDOSO DA ROSA (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRANTE
: NATHALIA POETA DOS SANTOS
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO

REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DETRAÇÃO PENAL EM
PROCESSO DISTINTO. PRISÃO CAUTELAR ANTERIOR AO CRIME

DA
EXECUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado que cumpre pena.
2. Pedido da parte agravante para que, ao conhecer e prover o agravo regimental, seja concedida
a ordem, ainda que de ofício, a fim de reconhecer a detração do período de prisão cautelar
cumprida em processo distinto, no qual houve absolvição.
3. Situação fática considerada: período de prisão cautelar entre
e
em
4/11/2013
11/2/2014,
processo diverso, e crime pelo qual o agravante cumpre pena praticado em 28/3/2014.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o
em substituição ao
habeas corpus
recurso cabível; e (ii) saber se é possível reconhecer a detração do período de prisão cautelar
cumprida em processo distinto, no qual houve absolvição, quando a segregação cautelar ocorreu
antes da prática do crime pelo qual o apenado cumpre pena.
Documento eletrônico VDA55876905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:07
Código de Controle do Documento: 36c0c76c-77cb-489d-9d96-ec9929c49566

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal consolidou
entendimento de que não cabe
substitutivo do recurso próprio legalmente
habeas corpus
previsto, admitindo-se o exame apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica
na espécie.
6. A decisão monocrática, mantida como razões de decidir, assentou inexistir flagrante
ilegalidade na negativa de detração, por estar em consonância com a orientação pacífica desta
Corte Superior.
7. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a detração
do período de prisão provisória cumprida em processo distinto apenas quando: (a) o apenado
tenha sido absolvido ou declarada extinta sua punibilidade nesse processo; e (b) a prisão cautelar
tenha ocorrido após a prática do crime cuja pena está sendo executada.
8. No caso concreto, embora tenha havido absolvição no processo em que cumprida a prisão
cautelar, o período de segregação (
a
é anterior ao crime pelo qual o
4/11/2013
11/2/2014)
agravante cumpre pena (
), o que inviabiliza o reconhecimento da detração pretendida à
28/3/2014
luz da jurisprudência sedimentada.
9. Inexistindo violação direta ao
do Código Penal, e estando o acórdão impugnado
art. 42
alinhado com a orientação pacífica desta Corte Superior, não há ilegalidade apta a autorizar o
conhecimento do habeas corpus substitutivo, e tampouco a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, somente se admitindo a
concessão da ordem de ofício quando configurada flagrante ilegalidade.
2. A detração do tempo de prisão cautelar cumprida em processo distinto somente é possível
quando o apenado é absolvido ou tem extinta sua punibilidade nesse processo e quando a
segregação provisória ocorre após a prática do crime cuja pena está em execução.
Dispositivos relevantes citados: CP,
LEP,
art. 42;
art. 111.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j.
27.03.2020; STF, AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j.
30.10.2018; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
862.527/PA,
Fonseca, DJe 20.12.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Olindo
709.201/SP,
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe 15.08.2022; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19.05.2022.
738.445/SP,
Documento eletrônico VDA55876905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:07
Código de Controle do Documento: 36c0c76c-77cb-489d-9d96-ec9929c49566

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO CARDOSO DA ROSA,
em face de decisão monocrática proferida por este Relator (fls. 46-50), que não conheceu do
habeas corpus.
A parte agravante manifesta sua irresignação, requerendo o conhecimento e
provimento do agravo regimental, com a concessão da ordem de ofício para reconhecer a
detração do período de prisão cautelar em processo distinto no qual houve absolvição (3 meses e
7 dias).
Sustenta o cabimento do
em substituição a recurso próprio quando a
habeas corpus
ilegalidade for manifesta e diretamente relacionada à liberdade de locomoção, afirmando que o
indeferimento do
deve ser superado diante da flagrante ilegalidade consistente na negativa
writ
de detração, passível de concessão inclusive de ofício.
Afirma, no mérito, que houve violação direta ao
do Código Penal e ao
art. 42
princípio da legalidade estrita, argumentando que o critério temporal exigido pela jurisprudência
não está previsto em lei e, por isso, não pode limitar o direito subjetivo à detração quando houve
prisão cautelar indevida seguida de absolvição.
Diante do exposto, postula a reconsideração da decisão monocrática ora agravada ou,
subsidiariamente, que o presente agravo regimental seja submetido à apreciação da Turma.
É o relatório.
VOTO
A irresignação apresentada pela parte agravante não merece guarida.
Observa-se, após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos no agravo
regimental, que o agravante não trouxe argumentos novos ou suficientemente capazes de
infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses já rechaçadas.
A matéria foi exaustivamente examinada e a conclusão alcançada pela decisão
monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta
Corte Superior.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, os
quais foram assim consignados e que ora reafirmo como razão de decidir (e-STJ, fls. 46-50):
"Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior,
julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365,
10/6/2020
Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
AgRg no HC
27/3/2020;
147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-
30/10/2018
Documento eletrônico VDA55876905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:07
Código de Controle do Documento: 36c0c76c-77cb-489d-9d96-ec9929c49566

pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
No caso, inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida.
A pretensão defensiva foi rejeitada pela Corte local diante das seguintes razões (fls.
18-23):
“[...]
Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por LEANDRO
CARDOSO DA ROSA, insatisfeito com a decisão proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de detração penal do
período de prisão provisória referente a um processo anterior em que foi absolvido.
Almeja o agravante a aplicação do instituto da detração sobre o tempo em que ficou
segregado em prisão provisória nos autos n. 0047084-31.2013.8.24.0023 durante
a
no qual restou absolvido.
04/11/2013
11/02/2014,
Contudo, extrai-se do relatório da situação processual executória, que o apenado
cumpre pena relativa a fato ocorrido em
ou seja, praticado mais de
28/03/2024,
10 anos depois da prisão provisória que deseja obter a detração.
Sobre a detração, dispõe o
do Código Penal que “Computam-se, na pena
art. 42
privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no
Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos
estabelecimentos referidos no artigo anterior”.
Quanto a possibilidade de detrair o período de prisão cautelar decretada em
processo distinto, este relator acompanha entendimento de ser “possível o
abatimento da reprimenda por segregação cautelar sofrida em processo distinto
desde que preenchidos alguns requisitos, dentre os quais: a) que do processo no
qual houve a prisão cautelar tenha sobrevindo sentença definitiva absolutória ou
de extinção da punibilidade; b) em hipótese de extinção da punibilidade por
indulto, o período pretendido não tenha sido considerado para a concessão deste
benefício; e c) o tempo que se tenciona detrair seja posterior à data do
” (Agravo de Execução Penal n.
cometimento do crime que está sendo executado
0003548-31.2017.8.24.0022, rel. Luiz Cesar Schweitzer, j. 08-03-2018).
[...]
Dessa forma, razão não assiste ao agravante, sob risco de criar uma espécie de crédito
de pena, estimulando a prática delitiva, uma vez que permitiria ao agente utilizar o
saldo do tempo de segregação provisória em fato que sequer ocorreu.” (grifei)
Constata-se, portanto, que a detração foi rejeitada ao fundamento de que o período de
prisão cautelar que se busca descontar (
a
é anterior ao crime
4/11/2013 11/2/2014)
pelo qual o paciente foi condenado e cumpre pena (praticado em
.
28/3/2014)
O acórdão impugnado encontra-se, de fato, em consonância com a sedimentada
jurisprudência do STJ sobre o tema.
A detração penal é um instituto pelo qual se permite que o saldo líquido de tempo de
pena a cumprir leve em consideração o recolhimento anterior ao trânsito em julgado
e o consequente início da execução penal propriamente dita, contudo o sentenciado
não pode beneficiar-se dessa prática para considerar um período de cumprimento de
pena para descontar mais de uma condenação simultaneamente.
Documento eletrônico VDA55876905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:07
Código de Controle do Documento: 36c0c76c-77cb-489d-9d96-ec9929c49566

Segundo o entendimento firmado nesta Corte Superior, é possível a detração do
período de prisão provisória referente a processo distinto, desde que o reeducando
tenha sido absolvido ou declarada extinta a sua punibilidade, sendo necessário
também que a segregação cautelar tenha ocorrido após a prática do crime pelo qual o
apenado cumpre a pena sobre a qual incidirá a detração.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DE PERÍODO DE
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO. ARTS. 42 DO
CP E 111 DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO OU
DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NO FEITO EM QUE
IMPOSTA A PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DEPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior tem se orientado no sentido de
que, nos termos do disposto nos arts. 42 do Código Penal e 111 da Lei de Execuções
Penais, a legislação penal permite a detração do tempo de prisão cautelar, cumprida
em processo distinto, apenas nas hipóteses em que o agente tenha sido absolvido
ou tenha sido declarada extinta a sua punibilidade e desde que a segregação provisória
ocorra em data posterior ao delito ao qual o sentenciado cumpre pena (AgRg no HC n.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
738.445/SP,
19/5/2022)
Precedentes: AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
785.887/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
6/3/2023,
10/3/2023;
709.201/SP,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
HC n.
relator
9/8/2022,
15/8/2022;
701.573/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma,
julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
relator
7/12/2021,
15/12/2021;
541.090/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
4/2/2020,
12/2/2020.
2. Situação em que o feito no qual foi decretada a prisão preventiva ainda se encontra
em fase instrutória, não tendo sido proferida sentença. Assim sendo, não há notícia de
que o apenado tenha sido absolvido ou, ainda, que sua punibilidade tenha sido extinta
no referido feito em que ficou preso cautelarmente, pelo que não há como se
considerar preenchidos todos os requisitos para a detrair tempo de prisão em processo
diverso.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
862.527/PA,
Turma, DJe de 20.12.2023, grifei.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. DETRAÇÃO
DE TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE NÃO
FOI ABSOLVIDO OU TEVE EXTINTA A PUNIBILIDADE NO PROCESSO
DIVERSO.
1. Hipótese em que não se verifica ilegalidade no feito, posto que, nos termos postos
pelo Tribunal de origem, “o sentenciado não foi absolvido ou teve declarada a
extinção da punibilidade (prescrição, por exemplo), mas foi condenado, ainda que
tenha ocorrido a desclassificação da conduta.”
2. A jurisprudência desta Corte superior identifica as hipóteses onde cabível a
detração do tempo de prisão provisória proveniente de processo diverso daquele cujo
delito ensejou a condenação penal: se a data do cometimento do crime a que se refere
Documento eletrônico VDA55876905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:07
Código de Controle do Documento: 36c0c76c-77cb-489d-9d96-ec9929c49566

a execução for anterior ao período requerido ou quando houver absolvição ou
declaração de extinção da punibilidade no processo em que cumprido o tempo de
prisão provisória . (AgRg no RHC
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
134.141/PR,
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
AgRg no HC
15/06/2021,
21/06/2021;
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
541.090/SP,
DJe
.”
04/02/2020,
12/02/2020)
3. Agravo improvido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador
709.201/SP,
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 15.8.2022, grifei.)
Na mesma linha: AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
738.445/SP,
Sexta Turma, DJe de 19.5.2022; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
785.887/MG,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 10.3.2023; HC n.
Rel.
701.573/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma,
DJe de 15.12.2021.
No presente caso, como visto, o paciente cumpre pena por crime praticado anos após
o período de prisão cautelar a que esteve sujeito em processo distinto, o que
inviabiliza o pedido de detração, nos termos da consolidada jurisprudência desta
Corte Superior."
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55876905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:07
Código de Controle do Documento: 36c0c76c-77cb-489d-9d96-ec9929c49566

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.021.247 / SC
Número Registro: 2025/0271774-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80000932020248240007 80009741220258240023
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NATHÁLIA POETA
IMPETRANTE : NATHALIA POETA DOS SANTOS
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: LEANDRO CARDOSO DA ROSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO CARDOSO DA ROSA (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56707038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:25
Código de Controle do Documento: ee39025e-5bb4-473d-9218-15084afdd717

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRANTE : NATHALIA POETA DOS SANTOS
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:25
Código de Controle do Documento: ee39025e-5bb4-473d-9218-15084afdd717